Tribunal: TJES
Processo: 5031228-95.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Regime Previdenciário; Declaração de Ausência; Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031228-95.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEIDA TEREZINHA RODRIGUES GONCALVES

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PREMISSA EQUIVOCADA. INEXISTÊNCIA. RECURSO COM O OBJETIVO DE REDISCUTIR A CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS IMPROVIDOS.

I – A omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível para o deslinde dos autos.

II – A questão atinente a devolução da verba recebida de boa-fé pela parte beneficiária demanda o sopesamento de princípios. Hipótese em que a parte beneficiária utilizava o valor para o próprio sustento, não havendo motivos para a devolução.

III - Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, os Desembargadores da C. QUARTA CÂMARA CÍVEL, por unanimidade, decidem conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a existência de omissão e premissa equivocada no acórdão que proveu o apelo da ora embargada para reformar a sentença.

O recorrente aventa que os vícios estariam presentes no fato desta Eg. Câmara ter vedado a devolução das verbas recebidas pela recorrida a título de decisão judicial precária posteriormente revogada.

Pois bem.

A omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar tema imprescindível para o deslinde do caso.

Já a premissa equivocada ocorre quando o magistrado adota como verdadeira uma premissa fática inexistente, ou vice-versa.

Partindo desse norte e analisando o caso, entendo que não há quaisquer destes vícios, na medida em que o tema atinente a devolução da verba recebida pela recorrida foi devidamente enfrentado, embora a conclusão alcançada a unanimidade tenha sido diversa daquela esperada pela parte aqui recorrente.

Decerto, os aclaratórios não se prestam a analisar cada argumento trazido pela parte, desde que as razões de decidir estejam expostas e conduzam a uma conclusão coerente com a análise das provas feitas pelo julgador.

Assim, é clarividente a inexistência dos alegados vícios, mormente porque houve o sopesamento de princípios na hipótese e concluiu-se que não haveria motivos para a devolução da verba recebida de boa-fé e a título alimentar.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o douto voto exarado pela relatoria. Este é o voto.